Tribunal: CARF
Processo: 10480.900098/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900098/2011-66
ACÓRDÃO
1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JCPM TRADE CENTER S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. APROVEITAMENTO NA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Para compor o saldo negativo do IRPJ deve-se considerar os valores retidos
na fonte, desde que devidamente comprovados em DIRF onde constem o
Contribuinte como beneficiário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso no que se refere à ausência de MPF e de Auto de Infração e, na parte conhecida: rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão que analisou a Manifestação de Inconformidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 15-45.793 - 5a Turma da DRJ/SDR,
Sessão de 30 de janeiro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra Despacho Decisório, nos seguintes termos:

O sujeito passivo manifestou inconformidade alegando, em síntese, o seguinte:

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
3

A 5a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte
nos seguintes termos:
(...)A presente lide versa sobre a existência do direito creditório, a sua
quantificação oriunda do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 e a
consequente homologação parcial da compensação declarada na Dcomp no
02255.50672.180408.1.3.02- 4869 e não homologação das compensações
declaradas nas seguintes Dcomp:

O imposto de renda retido na fonte - IRRF, confirmado parcialmente pelo
Despacho Decisório teve por justificativa o oferecimento parcial da receita
correspondente à tributação:

Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (Dirf),
constata-se que o total dos rendimentos correspondentes aos IRRF foram no total
de R$ 2.556.476,65:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
4

Confrontando as informações constantes em Dirf com a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais do sujeito passivo, evidencia-se que os
rendimentos correspondentes aos IRRF não foram integralmente oferecidos à
tributação. Veja-se:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
5

Deste modo, não há falar em diferença do valor de R$ 114.664,85, visto que as
receitas financeiras correspondentes aos IRRF, conforme acima demonstrado, não
foram integralmente oferecida à tributação.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real (art. 231, inciso III, do Decreto no 3000, de 1999 - Regulamento do Imposto
de Renda).
Destarte, uma vez que a receita financeira não foi integralmente computada na
determinação do lucro real, não há reparo a ser feito no Despacho Decisório.
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório e não homologando a
compensação em litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)a. Prejudicial de Mérito. Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa:
Apesar dos esclarecimentos efetuados pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, bem como da apresentação da documentação pretendida pela
Fiscalização, o acórdão recorrido afastou tais alegações de forma genérica, de
sorte que apenas repetiu o despacho decisório sem enfrentar a documentação
trazida.
Acontece que essa premissa está totalmente equivocada!
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
6
A decisão recorrida claramente não analisou a questão nos termos postos pela
Recorrente em sua Manifestação. Diferente do alegado, a Recorrente apresentou
a DIPJ e o Livro Razão, comprovando que houve a devida retenção do Imposto de
Renda.
Isto posto, como se defender de um acórdão que não analisou nenhuma linha do
alegado, data venia, limitando-se a proferir uma decisão genérica?
Portanto, as inconsistências persistem já que não foram solucionadas pela
DRJ/REC o que ensejam a nulidade do acórdão por vicio de motivação tendo em
vista que alguns fatores concorrem com o cerceamento do direito de defesa da
Recorrente.
Aplica-se ao caso concreto, portanto, o art. 59, II, do Decreto 70235/72: são nulos
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse sentido vem sendo reconhecido por esse Conselho:
(...)
Por todas as razões e diante da ilegitimidade do lançamento, além da decisão
genérica proferida pela DRJ/REC é que deve ser anulado o despacho decisório.
b. Prejudicial de mérito: falta de MPF e Auto de Infração específico para alterar o
Saldo Negativo de IRPJ do AC 2005 (EX. 2006). Homologação Tácita:
Inicialmente, merece destaque que o fundamento apresentado pela DRJ configura
verdadeira revisão do Saldo Negativo de IRPJ declarado em DIPJ sem que tenha
havido um Mandado de Procedimento Fiscal específico. E desse fato, avultam
duas irregularidades que prejudicam a análise do mérito adiante exposto:
primeiro, a ausência do MPF-F invalida a revisão da DIPJ; segundo, o lançamento
realizado pela Recorrente, que apurou o aludido saldo negativo, está extinto pela
decadência/homologação tácita.
O Saldo Negativo em questão não foi apurado na PER/DCOMP, foi apurado em
DIPJ. De forma que, uma vez realizado o (auto)-lançamento do IRPJ pelo sujeito
passivo (já que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação), cabe
ao Fisco, no prazo de que dispõe o art. 150, § 4o, do CTN (isto é, no prazo de 05
anos), revisar, num lançamento próprio, aquele (auto)-lançamento, sob pena de
considerar-se definitivo porque tacitamente homologado.
No presente caso sequer existia um MPF-F para tanto (MPF esse que equivale à
procuração do advogado; sem ele, não há legitimidade na atuação fiscal como não
há legitimidade na atuação do advogado).
E não se diga que, tendo a revisão sido procedida por um Auditor Fiscal (julgador
da DRJ), fica suprida a necessidade do MPF-F
Ora, o MPF-F tem uma finalidade precípua de dar transparência à Fiscalização e
dar segurança ao sujeito passivo. Por isso legitima a atividade fiscal. E aqui se
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
7
volta ao caso do advogado: não é porque um determinado advogado é
funcionário ou prestador de serviços de uma empresa que tem amplos poderes
para representá-la. Não! Precisa, sempre, de uma procuração outorgando-lhes
poderes para tanto. Não basta estar inscrito na OAB, isto é, ser advogado. O
mesmo vale para o AFTN.
E tem mais, por força do art. 239 do RI-RFB (aprovado pela Portaria MF 587, de
21- 12-2010) as atividades de fiscalização, inclusive as de revisão de declarações,
diligência e perícia, bem como, efetuar a revisão de ofício dos créditos tributários
lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, compete às Divisões de
Fiscalização - Difis, aos Serviços de Fiscalização - Sefis, às Seções de Fiscalização -
Safis e aos Núcleos de Fiscalização – Nufis.
De outro lado, a realização das atividades relativas à restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos compete às Divisões
de Orientação e Análise Tributária - Diort, aos Serviços de Orientação e Análise
Tributária - Seort e às Seções de Orientação e Análise Tributária – Saort por força
do art. 234, I, do RI-RFB.
Quer dizer, não bastasse a necessidade do MPF-F para revisar a DIPJ, no caso em
questão este deve ser direcionado à Fiscalização. Não tendo havido o MPF-F, e,
por consequência, a revisão, o lançamento apresentado na DIPJ está homologado.
Não pode, portanto, a pretexto de analisar o crédito, aquele que não detém
competência nem poderes, investir-se na função da Fiscalização para reduzir o
Saldo Negativo.
E não param por aí as irregularidades: ainda que o MPF-F existisse, e o revisor
tivesse competência para homologar o lançamento, fato é que seu prazo para
tanto já teria se expirado. É que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo limite para revisão é de 05 anos (CTN, art. 150, § 4o).
Ultrapassado esse prazo, tem-se por tacitamente homologado o lançamento.
Ou seja, no caso dos autos, o procedimento da DRF foi equivocado, pois não foi
lavrado Auto de Infração específico para determinar a redução do saldo negativo
pleiteado em PER/DCOMP.
Ora, ilustres Julgadores, ao contrário do que restou decidido, fazia-se necessário
lavrar um Auto de Infração para determinar a redução do saldo negativo de IRPJ
do período em debate (AC 2005), e, ato contínuo, ter-se-ia a não homologação da
compensação, pois a análise do PER/DCOMP deve se limitar ao que está
declarado (créditos e débitos).
Não o fazendo, houve a homologação tácita do Saldo Negativo de IRPJ do AC
2005.
Caso a Autoridade Fiscal entenda que aquele crédito apontado não corresponde
ao que está declarado/escriturado, neste caso poderá indeferir sem qualquer
outro procedimento adicional.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
8
Mas, de outro lado, se o crédito pleiteado corresponde exatamente ao que foi
declarado/escriturado, contudo, a Fiscalização vislumbra supostas irregularidades
nos créditos que originaram o saldo credor e, assim, entende que o valor
escriturado está incorreto, deve ser adotado procedimento próprio para tanto: a
lavratura de um auto de infração.
Se, portanto, constava na DIPJ saldo negativo em valor suficiente para
confirmação do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não havendo qualquer ato que
altere este saldo, é ele que deve ser considerado como “oficial”.
Em caso semelhante, aliás, percebe-se que a própria Receita Federal fez o que a
Recorrente defende que deveria ter feito: reconstituiu a escrita mediante Auto de
Infração e, em decorrência, indeferiu a compensação.
(...)
Desta forma, deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer que o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal, ao reduzir o saldo credor de IRPJ
objeto do pedido de ressarcimento sem lavrar auto de infração, foi inadequado e
ilegítimo e, sendo assim, o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2005, EX. 2006, foi
homologado tacitamente.
c. Mérito. Da existência do crédito. Descompasso entre as retenções a tributação
das aplicações financeiras. Regime de caixa x regime de competência:
Como dito anteriormente, o crédito não foi reconhecido inicialmente pela DRF
porque esta não reconheceu a totalidade das retenções na fonte do IR alegando
que a receita auferida foi oferecida parcialmente à tributação.
A DRJ, apesar de reconhecer todas as retenções, não as integrou na composição
do Saldo Negativo do IR, porque, ao seu entender, deveria proporcionalizar com
os valores de rendimentos financeiros que efetivamente foram levados à
tributação do IRPJ e declarados em DIPJ.
Como visto no tópico anterior, essa questão não merece ser enfrentada, pois não
observa o procedimento correto para o refazimento da apuração do IRPJ do AC
2005, que já se encontra homologado tacitamente.
De toda forma, ainda que o ponto anterior pudesse ser superado, o que se admite
para fins de explanação, data maxima venia, não assiste razão ao acórdão
recorrido, como passa a demonstrar.
O problema está justamente na contabilização das receitas financeiras e das
retenções em questão, que inquestionavelmente existem.
Ora, é preciso ter em mente um fato relevante e comum: a observância ao regime
de competência pode gerar, como gerou in casu, um descompasso na
contabilização da receita financeira e no momento da retenção.
É que a retenção varia de acordo com a aplicação. Há diversas aplicações que
somente sofrem retenção quando do resgate (caso do CDB etc. – a maioria!);
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
9
noutras (caso dos próprios fundos de investimento) as retenções são efetuadas
em março e novembro independente do resgate (ou seja, é programada – é o que
se chama no mercado de sistema “come-cotas”); e, noutras, finalmente, as
retenções são mensais (caso das aplicações automáticas).
O descompasso ocorre porque, para o Banco, o rendimento (receita) só se dá no
resgate ou, no caso dos fundos de investimento, nos meses de março ou
novembro. E é essa informação que ele (Banco) manda na DIRF!
Vejam, Senhores Conselheiros, o seguinte exemplo: a Empresa aplicou em CDB
em 01/04/2016 (R$ 1 MM) com vencimento em 1 ano (31/03/2017). Em abril/16,
a Empresa reconheceu contabilmente a receita financeira (e por isso pagou
tributo). Procedeu da mesma forma para os meses subsequentes. Somente
haverá o IRRF na operação (toda) em 31 de março de 2017 (quando do resgate).
O Banco somente vai enviar a DIRF com a informação dessa operação para a RFB
em 2018 (fevereiro) informando que a empresa teve rendimento de CDB em
Março de 2017 (quando do resgate) e a retenção havida. Já a empresa, já
reconheceu esse rendimento mês a mês (desde a aplicação em abril de 2016) e o
IRRF somente em março de 2017 (quando da efetiva retenção).
Há casos, inclusive, como no presente, em que o Fisco fiscaliza somente o ano do
resgate (no caso 2017) e acusa que a empresa não contabilizou toda a receita
(pois se baseia exclusivamente na DIRF) e por isso autua a parcela que entendeu
não tributada. Equívoco sem tamanho! É necessário observar que a receita pode
ter sido contabilizada em momentos diferentes da retenção.
Como dito os valores dos rendimentos são contabilizados pelo regime de
competência e o Imposto de Renda incide por ocasião do resgate (ou pelo sistema
“come cotas”, em maio e novembro). O que se verifica é que no total a soma dos
rendimentos contabilizados é maior do que a soma dos rendimentos constantes
dos extratos.
Desta forma, o fato de em 2005 a empresa haver contabilizado como Receita um
valor menor do que o constante nos extratos relativos ao Imposto de Renda
efetivo, em 2005, deve-se a essa sistemática.
Aliás, tanto são reais situações dessa natureza que, em consulta à jurisprudência
deste e. Conselho, destaca-se a seguinte ementa:
(...)
No caso dos autos, frise-se, foram acostados elementos (docs. 03 e 04) que
comprovam e não se discute o oferecimento da receita à tributação ou a
existência das retenções, que foram atestadas pela própria DRJ.
Então, a simples alegação de que o uso da retenção tem que estar vinculado à
contabilização da receita está equivocada (até porque, como demonstrado, na
maioria dos casos, a retenção vem depois da contabilização da receita – pois, só
no resgate).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
10
3. Do pedido:
Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, seja para anular a decisão recorrida nos pontos apontados,
seja para, pelas razões expostas, reconhecer o crédito pleiteado e homologar as
declarações de compensação vinculadas.
Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e,
ainda, que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável
em obediência ao art. 112 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, a recorrente suscita a preliminar de nulidade do Despacho Decisório
em razão de suposto cerceamento de defesa, uma vez que a DRJ não teria analisados os
fundamentos insertos na manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
(...)A decisão recorrida claramente não analisou a questão nos termos postos pela
Recorrente em sua Manifestação. Diferente do alegado, a Recorrente apresentou
a DIPJ e o Livro Razão, comprovando que houve a devida retenção do Imposto de
Renda.
Isto posto, como se defender de um acórdão que não analisou nenhuma linha do
alegado, data venia, limitando-se a proferir uma decisão genérica?
Portanto, as inconsistências persistem já que não foram solucionadas pela
DRJ/REC o que ensejam a nulidade do acórdão por vicio de motivação tendo em
vista que alguns fatores concorrem com o cerceamento do direito de defesa da
Recorrente.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
11
Aplica-se ao caso concreto, portanto, o art. 59, II, do Decreto 70235/72: são nulos
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse sentido vem sendo reconhecido por esse Conselho:(...)

No entanto, após a análise das alegações do recorrente, resta evidente que elas não
se enquadram nas hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a
nulidade no Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Assim, as alegações do contribuinte não se sustentam porque ainda que haja
discordância do recorrente em relação a matéria de mérito, isso não significa que houve qualquer
cerceamento de defesa, apenas que a tese inaugural não foi acolhida pela DRJ que explicou o
motivo de considerar o pleito improcedente, qual seja, a ausência do oferecimento do IRRF a
tributação por teoricamente não ter composto a base de cálculo do IRPJ para o período de
apuração,
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: FALTA DE MPF E AUTO DE INFRAÇÃO ESPECÍFICO PARA ALTERAR O
SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO AC 2005 (EX. 2006). HOMOLOGAÇÃO TÁCITA:
O recorrente também suscita prejudicial de mérito por falta de MPF e Auto de
Infração para alterar o saldo negativo de IRPJ do AC 2005 pelo que haveria a homologação tácita,
no entanto tal tese não será conhecida por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que o
referido objeto não foi suscitado na Manifestação de Inconformidade e, em consequência
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
12
também não passou pela análise do Acórdão recorrido, de modo que avançar em sua análise
implicaria em supressão de instância e afronta ao princípio da dialeticidade.
Portanto, entendo que Recurso Voluntário não merece ser conhecido neste ponto,
uma vez que o contribuinte alterou os argumentos utilizados inicialmente para combater o
despacho decisório.
Para tanto, vale ressaltar que o contribuinte em sede de Manifestação de
Inconformidade apenas pautou sua defesa na existência da comprovação das retenções
pleiteadas, o seu oferecimento a tributação e nos regimes de caixa e competência que teria
eventualmente ocasionado as glosas, sem trazer qualquer linha se insurgindo pela falta de MPF e
Auto de Infração específico para alterar o saldo negativo de IRPJ do ac 2005 (ex. 2006) que
alegadamente redundaria na homologação tácita e, ainda que tal item fosse conhecida, é fato que
não cabe MPF em hipótese de compensação.
Assim, a referida matéria é completamente estranha ao que se limita a presente
demanda. Sendo assim, é fato a ocorrência de inovação recursal e a impossibilidade de reconhecer
da presente alegação, uma vez que a dialeticidade necessária aos presentes autos deveria residir
em fatos e fundamentos que eventualmente infirmassem a constatação inicial da glosa combatida,
o que findou por não ocorrer.
Pelas razões acima expostas, não conheço da alegação de falta de MPF e Auto de
Infração específico para alterar o saldo negativo de IRPJ do ac 2005 (ex. 2006) que eventualmente
redundaria na homologação tácita.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere a não homologação da
PERD/COMP 02255.50672.180408.1.3.02- 4869, visando compensar os débitos nela declarado
com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2005, no valor original de R$
618.014,33 e apenas foi reconhecido no Despacho Decisório no valor de R$ 503.349,48 e, sendo
glosado, portanto o montante de R$ 114.664,85.
Convém ressaltar que no detalhamento do Despacho Decisório, a glosa se deu em
relação a retenção informada pelo recorrente no que diz respeito a seguinte empresa, in verbis:
e-fls. 89

Assim, no curso dos autos verifico que o CNPJ 00.558.456/0001-71 diz respeito ao
Banco BGN S/A e, de acordo com a informação acima reproduzida, a glosa no valor de R$
114.664,85 se deu em razão da receita ter sido oferecida parcialmente a tributação pelo
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
13
recorrente, portanto, conforme a legislação de regência, o despacho decisório delimita o objeto
de análise do processo administrativo fiscal.
Para o presente caso, tem-se como relevante investigar se realmente houve o
oferecimento parcial a tributação do valor acima citado (R$ 114.664,85) em função das retenções
realizadas pelo Banco BGN S/A.
Nessa esteira, a legislação aplicável ao caso menciona o aproveitamento do imposto
retido na fonte na declaração de rendimentos à comprovação da retenção mediante documento
próprio emitido no nome do beneficiário dos rendimentos pela fonte pagadora. Esta é a
disposição contida no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985: "Lei no 7.450, de 1985:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos".
O mesmo comando está contido no art. 943, §2o, do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3000 de 1999. Ainda, tratam da matéria os arts. 231, III e 770 do RIR/99. Como visto, o
recorrente tem o ônus de comprovar ser beneficiário de IRRF pago pela fonte pagadora e que os
rendimentos financeiros respectivos foram oferecidos à tributação, conforme Verbete da Súmula
CARF no80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
No caso em apreço, não restou comprovado pelos documentos anexados que o
recorrente atendeu as exigências legais de comprovar a retenção nem pelo Informe de
Rendimento, tampouco por meio da DIPJ, bem como no livro razão anexado aos presentes autos.
Vale esclarecer que é ônus do recorrente do pedido contra a Fazenda Nacional
provar o fato constitutivo do direito creditório alegado, mediante juntada de provas hábeis e
idôneas (CPC/2015, art. 373, I). Ou seja, exige-se comprovação de forma cabal da liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
O fisco tem o dever legal de fazer a análise da formação do crédito, ou seja, aferir a
liquidez e certeza (CTN, art. 170). Assim, após apurado o débito do imposto no ajuste anual, o
Fisco pode analisar a formação do pretenso saldo negativo do imposto, verificar as deduções a
título de estimativas mensais pagas (antecipações pagas) e o IRRF (antecipações efetuadas pela
fonte pagadora dos rendimentos financeiros) – fazendo a comprovação por meio de DIRF, cópia
dos informes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora em benefício do recorrente e outras
provas (registros contábeis e documentos de suporte) que entender necessário para comprovar o
crédito pretendido.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.466 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900098/2011-66
14
Portanto, pelas razões acima expostas, entendo que não houve efetivamente a
retenção do valor de R$ 283.572,30 em relação ao Banco BGN S/A (CNPJ 00.558.456/0001-71), e
como a glosa do PER/DCOMP 02255.50672.180408.1.3.02-4869 se deu pelas razões que já foram
afastadas, deve ser mantido por este CARF o teor do Acórdão recorrido.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso no que se refere à ausência
de MPF e de Auto de Infração e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
que analisou a Manifestação de Inconformidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 359
DF CARF MF
Original